Tribunal: STF
Processo: HC 60237
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- Habeas Corpus. Fundamento já apreciado e repelido em julgado anterior não enseja conhecimento do pedido nele alicercado. A deficiência de defesa só anula o processo se houver prejuízo para o réu - Súmula 523. Aplicação dos arts. 563 e 565 do CPP. 
No processo e julgamento dos crimes tipificados na lei 4.898/65, que apresenta rito especial próprio e revogou as disposições em contrário não tem aplicação o art. 514 do Código de Processo Penal. 
Habeas corpus parcialmente conhecido, porém, indeferido.